Tribunal: TCU
Processo: 019.522/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7232/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, para considerá-la improcedente; b) arquivar os presentes autos, conforme proposto pela Selog (peças 15 e 16), sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida; e c) dar ciência deste acórdão à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. e ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.522/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Hibero Extintores Ltda. - EPP (CNPJ 00.687.495/0001-79) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há.